Tribunal: STF
Processo: ARE 1352626
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo contra decisão da instância de origem que, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (RE 592.581-RG, Tema 220), negou, no ponto, seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    Quanto às demais questões, inadmitiu o apelo ao fundamento de que, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF) (Vol. 11).



    Dessa decisão, o Estado interpôs Embargos de Declaração, postulando o sobrestamento dos autos até pronunciamento final pelo STF do Tema 698 (Vol. 12).



    Entretanto, a Presidência do TJSP rejeitou os Embargos de Declaração e afastou a aplicação do Tema 698, aos argumentos de que a discussão ora em debate, concernente à “licitude do Poder Judiciário de impor à Administração Pública obrigação de fazer consistente na promoção de obras emergenciais (em situações excepcionais que exigem essa providência) é idêntica à examinada pela Suprema Corte em gestão por temas de Repercussão Geral no leading case RE n° 592.581, Tema n. 220”.



    Na sequência, a parte interpôs Agravo, alegando que (a) não incide o Tema 220, pois “o caso em tela refere-se às obras em unidades escolares para obtenção do AVCB, sem que haja risco eminente ou ainda, situação que esteja impedindo a fruição de qualquer direito dos usuários do serviço público da educação. Ademais, o que se busca é o respeito ao plano desenvolvido pela Administração para a realização dessas obras, dentro do prazo e das possibilidades orçamentárias” (Vol. 15, fl. 5); (b) “a apreciação do recurso extraordinário interposto não dependerá, de modo algum, da reanálise de questões fáticas ou de provas, na medida em que ocorrera violação direta ao texto constitucional, devidamente prequestionada” (Vol. 15, fl. 5).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 220), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017)



    No que remanesce, a sentença julgou procedente o pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para condenar o Governo do Estado do mesmo ente federativo a apresentar o Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro (AVCB) para a Escola Estadual Professor Lívio Marcos Guercia, no prazo de 24 meses, contados da intimação da sentença, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 100.000,00 (Vol. 2, fl. .



    Quando do julgamento das Apelações interpostas por ambas as partes (Vol. 3, fls. 3 e 12), o TJSP negou provimento ao recurso da Fazenda Estadual e deu parcial provimento ao recurso do MP, para estabelecer que o prazo de 24 meses para cumprimento da obrigação deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que concedeu a liminar. Veja-se ementa do acórdão recorrido (Vol. 5, fl. 2):



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Ajuizamento pelo Ministério Público com o objetivo de compelir o Governo Estadual a providenciar Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro (AVCB) para unidade escolar em funcionamento sem esse certificado. Admissibilidade. A obrigatoriedade de AVCB decorre de lei, e constitui condição (indispensável) para a regular ocupação de edificações, daí porque não pode ser ignorada por proprietários ou possuidores, principalmente pelo Estado (diante da disposição do artigo 37 da Constituição Federal1), e ainda mais em situação envolvendo imóvel utilizado por crianças e adolescentes. Nos termos do artigo 70 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, “é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente”. 



    Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários da Fazenda Estadual, pois, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes”



    Prazo para cumprimento da obrigação que deve ser contado a partir da intimação da concessão da liminar, pois se fosse considerada a data da intimação da sentença, a própria liminar (confirmada na sentença) seria implicitamente revogada. Sentença de parcial procedência. Recurso parcialmente provido.”



    Efetivamente o acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Vol. 5, fls. 3-5):



    “A obrigatoriedade de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro decorre de lei, e constitui condição (indispensável) para a regular ocupação de edificações, daí porque não pode ser ignorada por proprietários ou possuidores, principalmente pelo Estado (diante da disposição do artigo 37 da Constituição Federal), e ainda mais em situação envolvendo imóvel utilizado por crianças e adolescentes, pois, nos termos do artigo 70 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, “é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente”. 



    O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 13/08/2015 (RE nº 592.581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), com repercussão geral (tema 220), assentou entendimento no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer consistente na promoção de obras emergenciais (em situações excepcionais que exigem essa providência). 



    Tal precedente também é adequado para orientar o presente julgamento, pois a falta de auto de vistoria do corpo de bombeiros constitui irregularidade grave, enquadrando-se na situação excepcional de proteção jurisdicional, daí porque fica afastada qualquer hipótese de ofensa ao princípio da separação dos poderes, inclusive porque a pretensão do autor, no presente caso, ao contrário de orientar a implantação de política pública própria ou de pretender impor à municipalidade uma diretriz administrativa, visa apenas diante de uma situação emergencial - garantir efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana e assegurar aos alunos da Escola Estadual Professor Livio Marcos Guercia o mínimo de segurança para frequentar as aulas. 



    Foi esse o posicionamento adotado na sentença (fls. 80/85) e que deve ser prestigiada para não desprezar e deixar alunos em situação de risco e vulnerabilidade. 



    Anota-se que o reconhecimento de procedência do pedido, conforme mencionado acima, não implica de forma alguma em desvirtuamento da realidade dos fatos ou em interferência indevida do Poder Judiciário em questões de políticas públicas. 



    Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes” (AgRg-AI nº 708.667-SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/02/2012).



     Assim, “embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatário mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional” (RE nº 436.996-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22/11/2005).



    É o mesmo entendimento adotado pela Suprema Corte em outro julgado, também de relatoria do Ministro Celso de Mello, envolvendo situação dessa natureza: 



    (…)



    É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários da recorrente, no que se refere à inexistência (ou não demonstração) de risco efetivo aos alunos, pois, evidentemente, não é preciso esperar que aconteça alguma tragédia (específica) para só então se justificar a necessidade de impor ao Estado uma obrigação de tamanha importância (obter alvará do Corpo de Bombeiros), necessária à segurança das pessoas. 



    Com relação à multa diária, sua imposição se mostra (i) razoável no valor fixado (R$ 100,00), a fim de garantir efetividade à condenação, e (ii) legítima no que se refere à sua aplicação, pois conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, “inexiste obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito público, da multa cominatória prevista no § 5º do art. 461 do CPC. A astreinte que se reveste de função coercitiva tem por finalidade específica compelir, legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o preceito, tal como definido no ato sentencial” (ARE 639337/AgRg/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23/08/2011). 



    Por fim, no que se refere ao prazo para cumprimento da obrigação, o prazo fixado na sentença (24 meses) não se mostra desarrazoado ou desproporcional, diante da necessidade de realização de obras, e de trâmites burocráticos, mas o início de sua contagem deve se dar a partir da intimação da concessão da liminar; primeiro porque a Fazenda Estadual já estava ciente de sua obrigação mesmo antes do ajuizamento da ação (na fase de inquérito civil); e depois porque, se fosse considerada a data da intimação da sentença, a própria liminar (confirmada na sentença) seria implicitamente revogada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda Estadual, e dou parcial provimento ao recurso do Ministério Públicos para estabelecer que o prazo de 24 meses para cumprimento da obrigação deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que concedeu a liminar.”



    Verifica-se, portanto, que a condenação do ESTADO se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos da Escola Estadual Professor Livio Marcos Guercia o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do Estado configura situação de emergência apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo de 24 meses a partir da intimação da concessão da liminar, sob pena de arcar com multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 100.000,00. 



    A respeito dessa matéria, a orientação jurisprudencial desta CORTE consagra o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 



    Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. ANÁLISE DO EDITAL DO CERTAME. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes.



    (...)



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.150.698-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/3/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos. Parcelamento da remuneração. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. As razões adotadas como fundamento pelo acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente. Incidência da Súmula nº 283/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).” (ARE 1.130.557-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/12/2018)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIXADA NA ADI 657/RS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo.



    3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento da ADI 657/RS, assentou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 1.098.444-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018)



    O acórdão recorrido está alinhado a esse entendimento.



    No que toca ao pedido subsidiário do Estado de São Paulo no sentido de que, ao menos, o apelo seja provido para afastar a multa diária, por considerar ser inexequível o prazo estipulado no acórdão, e elevado o valor fixado, importa acrescentar que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL compreende que a avaliação acerca das circunstâncias que justificam a imposição de multa cominatória (astreintes) restringe-se ao contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 



    I O Supremo Tribunal Federal, no exercício da contracautela às ações movidas em desfavor do Poder Público, exerce atividade jurisdicional distinta do controle difuso de constitucionalidade aplicado ao julgamento de recurso extraordinário. 



    II - As condições necessárias para imposição de astreintes é tema de âmbito infraconstitucional, exigindo-se a apreciação de fatos e provas. 



    III Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado.” (ARE 968.392-AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/2/2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil. Dano material. Retirada de árvore. Necessidade. Omissão da municipalidade. Dever de indenizar. Pressupostos. Demonstração. Obrigação de fazer. Astreintes. Excesso. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 867.607-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2015)



    De outro lado, como bem salientou o eminente decano desta CORTE, Min. CELSO DE MELLO, inexiste obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito público, da multa cominatória prevista no § 5º do art. 461 do CPC. A astreinte que se reveste de função coercitiva tem por finalidade específica compelir, legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o preceito.



    Veja-se a íntegra da ementa do acórdão relatado por S. Exa.:



    “AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO ATENDIMENTO DE GESTANTES EM MATERNIDADES ESTADUAIS - DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL - OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, INCLUSIVE AOS ESTADOS-MEMBROS - CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO ESTADO-MEMBRO - DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) - COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) - A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) - O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO - A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO ESTADO - A TEORIA DA RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES (OU DA LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES) - CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 196, 197 E 227) - A QUESTÃO DAS ESCOLHAS TRÁGICAS A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO - CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO ESTADO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 RTJ 175/1212-1213 RTJ 199/1219-1220) - POSSIBILIDADE JURÍDICO-PROCESSUAL DE UTILIZAÇÃO DAS ASTREINTES (CPC, ART. 461, § 5º) COMO MEIO COERCITIVO INDIRETO - EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA: INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO À PROTEÇÃO JURISDICIONAL DE DIREITOS REVESTIDOS DE METAINDIVIDUALIDADE - LEGITIMAÇÃO ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, III) - A FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO DEFENSOR DO POVO (CF, ART. 129, II) - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RE 581.352-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22/11/2013 – grifo nosso)



    Confiram-se, ainda, trechos do voto do Relator que bem elucidam a questão:



    “Observo, ainda, que o Ministério Público do Estado do Amazonas também postulou a imposição de multa cominatória ao Estado do Amazonas, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de atraso na adoção das medidas de ampliação e de melhoria no atendimento a gestantes e a recém-nascidos em maternidades estaduais.



    Cabe enfatizar, neste ponto, que a aplicação de multa cominatória, como meio coercitivo indireto, por tempo de atraso, destinada a conferir efetividade à tutela jurisdicional específica, em ordem a possibilitar a obtenção do resultado prático decorrente da condenação judicial relativa à execução de obrigação de fazer, encontra pleno suporte em nosso ordenamento positivo ( CPC , art. 461, §§ 4º e 5º).



    É de ressaltar, por oportuno, que as astreintes podem ser legitimamente impostas às pessoas jurídicas de direito público, consoante adverte autorizado magistério doutrinário (LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA, Algumas Questões sobre as Astreintes (Multa Cominatória), in Revista Dialética de Direito Processual nº 15, p. 95/104, item n. 7, junho/2004; GUILHERME RIZZO AMARAL, As Astreintes e o Processo Civil Brasileiro: multa do artigo 461 do CPC e outras , p. 99/103, item n. 3.5.4, 2004, Livraria do Advogado Editora; EDUARDO TALAMINI, Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de não Fazer: e sua extensão aos deveres de entrega de coisa ( CPC, arts. 461 e 461-A; CDC, art. 84 ), p. 246/247, item n. 9.3.4, 2ª ed., 2003, Editora Revista dos Tribunais, v.g.).



    Esse entendimento doutrinário, por sua vez, reflete-se na jurisprudência firmada pelos Tribunais, cujas decisões (RE 488.208/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO RT 808/253-256 RF 370/297-299 Ag 743.420-AgRg/PR, Rel. Min. NILSON NAVES REsp 201.378/SP, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES REsp 611.434/RN, Rel. Min. FELIX FISCHER REsp 769.532/PE, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA REsp 784.188/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI REsp 810.017/RS, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, v.g.) reconhecem a possibilidade jurídico-processual de condenação da Fazenda Pública na multa cominatória prevista no § 5º do art. 461 do CPC, tal como esta Suprema Corte já o proclamou :



    LEGITIMIDADE JURÍDICA DA IMPOSIÇÃO, AO PODER PÚBLICO, DAS ASTREINTES.



    - Inexiste obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito público, da multa cominatória prevista no § 5º do art. 461 do CPC. A astreinte que se reveste de função coercitiva tem por finalidade específica compelir, legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o preceito. Doutrina. Jurisprudência (RE 495.740-TAR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    No mesmo sentido:



    CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA - LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS ASTREINTES CONTRA O PODER PÚBLICO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006)



    (...)



    LEGITIMIDADE JURÍDICA DA IMPOSIÇÃO, AO PODER PÚBLICO, DAS ASTREINTES - Inexiste obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito público, da multa cominatória prevista no § 5º do art. 461 do CPC. A astreinte - que se reveste de função coercitiva - tem por finalidade específica compelir, legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o preceito, tal como definido no ato sentencial. Doutrina. Jurisprudência. (ARE 639.337-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/8/2011, DJe de 15/9/2011) (grifo nosso)



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, não se aplica à presente hipótese o Tema 698 da repercussão geral (RE 684.612-RG) invocado pelo recorrente. Nesse paradigma serão debatidos “os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção”, matéria distinta da ora sob exame, alusiva à obrigação do Estado em fornecer Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro para o regular funcionamento de escola pública.



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente